Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004810-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. RODRIGO MOREIRA MARINHO
PACIENTE(S)
FELIPE DA SILVA
MAYCON DA SILVA
THIAGO FURLANI DE SOUZA
ALAN JOSÉ DE OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que decretou a prisão preventiva em desfavor destes e a mantém por tempo excessivo nos autos da ação penal n.o 3202-42.2018.811.0011 (cód. 263138), em que denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4o, incs. I e II, do Código Penal.
Contextualizando os fatos da presente impetração, principia o firmatário do remédio heroico alegando que os pacientes se encontram com a liberdade restrita desde o dia 07/12/2018, por força de mandado de prisão preventiva expedido após o recebimento da denúncia; acrescentado, ainda, que a audiência de instrução foi designada tão somente para a longínqua data de 29/04/2020, ferindo de morte o princípio constitucional da razoável duração do processo.
Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o causídico que a manutenção da prisão processual dos pacientes até a data designada para realização da solenidade instrutória, configura malsinado excesso de prazo, porquanto resultará em recolhimento ao cárcere por cerca de 507 (quinhentos e sete) dias, a tornar imperiosa a soltura dos increpados, mormente se levado em conta o caráter excepcional que detém a prisão preventiva.
Ainda nesse aspecto, ressalta a ausência de desídia da defesa técnica a justificar o maior elastério na marcha processual, o qual atribui exclusivamente ao Poder Judiciário, afirmando que embora o feito conte com um número considerável de réus, “não se pode, por mais complexo que seja os autos, se perdurar por mais de 14 meses” (sic – ID 34952469, pág. 5).
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor dos pacientes, para que sejam revogadas suas prisões preventivas, expedindo-se os competentes alvarás de soltura. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1017454-32.2019.811.0000.
Diante da ausência de prova pré-constituída, foi determinado ao impetrante que emendasse a inicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que foi cumprido com a juntada dos documentos de ID 36239971 ao ID 36239979.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, sendo cabível somente nas hipóteses em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da medida restritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal ao ius ambulandi do paciente.
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da presente ação constitucional.
E assim compreendo porque, é de amplo conhecimento dos operadores do Direito que eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser utilizados apenas como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Nesse sentido:
“Consoante o entendimento desta Corte Superior, ‘O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ).” (STJ – RHC 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe 17/9/2015).
Desta feita, a mera alegação de que até a data designada para realização da audiência de instrução e julgamento, os pacientes estarão submetidos à custódia cautelar por tempo demasiadamente excessivo – isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise preliminar do habeas corpus, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente porque, em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado Primus, verifiquei que aparentemente trata-se de feito deveras complexo, que apura a prática de um delito de furto qualificado, com pluralidade de réus recolhidos em comarcas distintas daquela onde tramita o feito e ensejando, por isso mesmo, a expedição de cartas precatórias; valendo destacar, ainda, que alguns dos acusados e testemunhas sequer foram encontrados para intimação acerca da solenidade instrutória.
Diante deste cenário, impede-se, por ora, taxar de desproporcional a velocidade da marcha processual, máxime porque não há como aferir com certeza se as particularidades do caso eventualmente justificam certo elastério no trâmite processual; o que me leva a concluir, por consequência, que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes FELIPE DA SILVA, MAYCON DA SILVA, THIAGO FURLANI DE SOUZA e ALAN JOSÉ DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator